Tribunal: TCU
Processo: 023.632/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4649/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (Peça 24), o prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para atendimento das determinações exaradas nos subitens 9.3.1. e 9.3.2. do Acórdão 1806/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 023.632/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adair Veronez (XXX.280.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.